Tribunal: TCU
Processo: 006.589/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 393062 (Objeto: A representação em anexo tem por objeto as falhas por parte do Poder Concedente (União) e a ANTT no processo de análise do pedido de renovação antecipada do contrato junto a concessionária FCA, em especial, a não observância do prazo estabelecido no contrato de concessão da outorga (1996) para a conclusão do relatório final da Audiência Pública voltada para esta finalidade, dentre outras apontadas.O novo marco ferroviário (Lei 14.273/2021) antecipa o especial e único cenário de oportunidades de revitalização do modal ferroviário como ponto fundamental à integração a outros modais de transportes, conferindo normais gerais a serem observadas pelo Poder Concedente e Concessionárias e aplicadas a concessões que estão sob regime de renovação antecipada.No entanto, em que pese o ânimo do setor ao atual momento histórico, o qual representa uma oportunidade única de se elevar o protagonismo do modal ferroviário dentro da infraestrutura logística de distribuição de carga no país, revertendo a situação de extrema dependência do modal rodoviário, o estado de paralisação da análise do pedido de renovação antecipada sob a gerência da ANTT tem preocupado as empresas usuárias (e potenciais usuárias) do serviço de transporte ferroviário diante da insegurança econômica gerada, sobretudo em função da falta de acerto quanto aos valores a serem pagos pela concessionários que devem contemplar os trechos que demandam, com certa urgência, a realização de obras de modernização e revitalização, em especial os que afetam o estado da Bahia, razão pela qual a ora denunciante entendeu como necessária a promoção da presente, com finco de acompanhar e garantir o necessário e urgente impulsionamento ao processo.)

Inteiro teor:
Acórdão 156/2025-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia relacionada ao descumprimento, por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de cláusulas do termo contratual e termo aditivo ao contrato de concessão da Malha Centro-Leste, que tem como concessionária a Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA); Considerando que a denunciante aponta quatro possíveis irregularidades: a) não observância do prazo contratual para manifestação do poder concedente acerca da concordância ou não com o pedido de prorrogação contratual; b) indefinição dos valores a serem indenizados para a devolução de trechos ferroviários; c) desalinhamento dos investimentos previstos no pedido de prorrogação com os interesses da economia do estado da Bahia; d) ausência de participação social quanto à devolução de trechos no âmbito do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão e previsão de desativação de trechos que interessam à economia baiana; Considerando que, após análise do processo, concluiu-se que a não observância do prazo contratual para manifestação do poder concedente acerca da concordância ou não com o pedido de prorrogação contratual feito pela concessionária não invalida eventual celebração de prorrogação, e que a profusão de atos legais e infralegais, editados após o encerramento do prazo estabelecido para participação social, contribuiu para o sobrestamento da audiência pública e a reformulação da modelagem da prorrogação, o que provocou nova reabertura de prazo para consulta à sociedade civil; Considerando que, tendo em vista o exíguo prazo restante para o encerramento de algumas concessões ferroviárias, esta Corte está acompanhando, por meio do TC Processo 006.626/2024-6 , as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias com prazos de vigência próximos ao fim (Malha Centro-Leste, Malha Sul, Malha Oeste, Transnordestina e Ferrovia Tereza Cristina); Considerando que restaram prejudicados apontamentos iniciais sobre possíveis indefinição do valor de indenização por trechos a serem devolvidos e desalinhamento dos investimentos previstos com as reais necessidades da economia do estado da Bahia, dadas a reformulação da modelagem e as mudanças significativas no caderno de investimentos e nos valores envolvidos; Considerando que a modelagem da prorrogação antecipada será objeto de análise no processo de desestatização da Malha Centro-Leste, TC Processo 006.155/2021-9 ; Considerando que, quanto à irregularidade relacionada com o 3o termo aditivo ao contrato, verificou-se que o Tribunal já está tratando de denúncia sobre o referido termo no âmbito do TC Processo 021.814/2013-9 . Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; adotar as medidas transcritas no subitem 1.8 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 9) ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.589/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Paulo Roberto Batista Villa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao denunciante que este Tribunal está acompanhando, por meio do TC Processo 006.626/2024-6 , as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias com prazos de vigência próximos ao fim, inclusive o contrato de concessão da Malha Centro-Leste, sendo que a desestatização da referida Malha será objeto de análise específica no âmbito do TC Processo 006.155/2021-9 .